Tribunal: TJDFT
Processo: 0722376-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722376-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA BUENO AVELAR AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Julia Bueno Avelar contra decisão proferida em pedido de tutela cautelar antecedente movido em desfavor do Banco GMAC S/A, em que a d. magistrada a quo indeferiu o pedido liminar no sentido de determinar que o requerido, ora agravado, exiba o contrato de financiamento para aquisição de veículo (CDC) firmado entre as partes (ID 66870053 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante sustenta a necessidade/utilidade da presente medida, uma vez que precisa do contrato e do extrato das parcelas vencidas e vincendas para ajuizar ação de revisão das cláusulas contratuais. Invoca o disposto no art. 396 do CPC e art. 6°, VII, do CDC. Afirma que o contrato não lhe fora disponibilizado no ato da contratação, acrescentando que nas ações de natureza cautelar não é necessária a comprovação da recusa administrativa. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a imediata intimação do agravado para apresentar os documentos indicados na petição inicial. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Sem preparo, porquanto deferida a justiça gratuita à requerente. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Compulsando os autos de origem, observa-se da petição inicial (ID 66836232) que a requerente, ora agravante, sob a alegação de que se encontra em dificuldades financeiras que a impedem de adimplir as obrigações oriundas do contrato de financiamento para aquisição de veículo, apresentou pedido de tutela cautelar antecedente, com pedido liminar, visando o fornecimento dos documentos necessários para o ajuizamento de ação revisional (contrato de financiamento assinado pelas partes, encargos cobrados, saldo devedor atualizado, taxa de juros mensal e anual, valores pagos e planilha de evolução do débito). Salienta que, notificada extrajudicialmente, a instituição financeira não disponibilizou os referidos documentos no prazo assinalado. O d. juízo a quo indeferiu o pedido sob o fundamento de que, nada obstante a demonstração da existência do contrato entabulado com a parte demandada, não há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que a pretensão da autora tem, futuramente, cunho meramente pecuniário (revisão do contrato). Outrossim, quanto ao pedido liminar de exibição do saldo devedor, dos valores pagos e da planilha de evolução do débito, esclareceu a inadequação da via eleita, consignando que a ação de prestação de contas seria o meio processual cabível. A decisão deve ser prestigiada. Não se olvida que o juiz pode ordenar que a parte exiba documento que se encontre em seu poder (CPC, art. 396). Normalmente, a exibição ocorre no próprio processo, durante a fase instrutória, sendo possível, também, que a exibição se desenvolva por meio de uma ação probatória autônoma antecedente, quando presentes um dos requisitos elencados no art. 381 do CPC. Confira-se: Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Em comentários à norma processual em questão, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que: A produção antecipada de provas perdeu sua natureza de cautelar, tornando-se tão somente uma ação probatória autônoma, pela qual se produz uma prova antes do processo principal sem a necessidade de ser comprovado o periculum in mora. (...) Ainda que tenha efetivamente perdido a natureza cautelar, o art. 381 do Novo CPC mantém em seu primeiro inciso o periculum in mora típico das cautelares probatórias, ao prever ser cabível a antecipação da prova quando houver fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. – 3 ed. rev. atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 714) Ocorre que a situação em comento não se enquadra no inciso I do artigo 381 do estatuto processual, o que afasta o requisito atinente ao perigo da demora necessário para o deferimento da tutela de urgência. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR. CARÁTER ANTECEDENTE. REQUISITOS. EXIBIÇÃO. DOCUMENTO. CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. 1. A ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente deverá indicar a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 2. A ausência de um desses requisitos, no caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviabiliza a concessão da medida pretendida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1193341, 07075532720198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, acertada a decisão agravada ao consignar a inadequação da via eleita para exigir da parte agravada planilha contendo o saldo devedor e a evolução do débito. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE PROCESSUAL. DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇAO DO DÉBITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. O ajuizamento da ação de exibição de documentos não está condicionado à comprovação de prévio requerimento administrativo e da recusa do réu em exibi-los 2. Referida demanda não é sede adequada para a obtenção de planilha de evolução de débito a ser elaborada pela instituição financeira, pretensão que se confunde com prestação de contas. 3. A condenação do réu nas verbas de sucumbência decorre dos princípios da sucumbência e da causalidade. (Acórdão 732009, 20120111107144APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2013, publicado no DJE: 14/11/2013. Pág.: 175) Nessa perspectiva, estando a decisão agravada em consonância com a legislação e jurisprudência sobre o tema, impõe-se a sua preservação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora